Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027105-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LAVINIA CARDOZO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, GABRIELA SILVA SADY, RAFAEL ELBACHA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial médica, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LAVINIA CARDOZO RODRIGUES, visando o custeio de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial médica, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impede, em regra, a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 988, admite a flexibilização do rol em hipóteses excepcionais de urgência ou risco de inutilidade da decisão futura, o que não se verifica no caso concreto.

A alegada necessidade da prova técnica não afasta a possibilidade de apreciação do mérito com base nas provas documentais já constantes nos autos, conforme reconhecido pela decisão agravada.

A ausência de urgência ou risco de ineficácia da decisão final inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, podendo a matéria ser oportunamente reavaliada em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento por não estar previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A mitigação da taxatividade exige demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade da decisão, o que não se verifica no caso analisado.
A suficiência de provas documentais para a formação do convencimento judicial afasta a imprescindibilidade da prova pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo
Interno
n. 8027105-24.2025.8.05.0000
,
interposto por

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

em face de decisão proferida nos autos da ação ajuizada por
LAVINIA CARDOZO RODRIGUES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)